Tribunal: TJMT
Processo: 1031827-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031827-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIA CARVALHO ARAUJO MENDES DAIA - CPF: 047.591.271-35 (RECORRENTE), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso, e fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao Relator, para divergir apenas do valor, fixando os danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço vênia aos eminentes pares, para fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA CONSISTENTE NO CONFISCO DE DA PROVA DE AVALIAÇÃO QUANDO RESTAVAM DUAS QUESTÕES PARA SEREM RESPONDIDAS E PARA QUE SE RETIRASSE DA SALA DE AULA – ALEGAÇÃO DA IES SOBRE A EXTEMPORANEIDADE DO ADITAMENTO E DA IRREGULARIDADE DA SITUAÇÃO DA ALUNA – NÃO VERIFICAÇÃO – ALUNA EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELA REITORA A PRESTAR AS PROVAS - FARTA DOCUMENTAÇÃO EM REFORÇO DO ALEGADO PELA RECORRENTE – MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA IES - CARACTERIZADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A recorrente, acadêmica do 8º semestre na IES, na qual cursa medicina, informa que faz uso do financiamento estudantil, alegando que tem vivenciado diversos problemas durante a realização das provas, pois seu nome não constava da lista de presença, aduzindo que no dia 10/03/2023 teve sua prova confiscada quando restavam duas questões para serem respondidas, tendo na ocasião sido solicitado que se retirasse da sala de aula.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi determinada a dilação probatória para ouvir testemunhas, vai desacolhida, pois a prova documental é suficiente para esclarecer os fatos.

3. Prints
de mensagens trocadas pelo aplicativo
Whats-app
entre a recorrente/autora e a reitora da IES, Maria Angélica Motta da Silva Esser, comprova que foi dada autorização para a recorrente poder submeter-se às provas ; e, indagada a reitora pela recorrente sobre ainda permanecer sem ter seu nome nas listas de presença, e ainda sobre o que deveria fazer para regularizar, recebeu como resposta : “
Teremos uma janela para ajustes. Assim que tiver a data, informaremos”
. Consigne-se
en passant
que a recorrente protocolizou dois requerimentos de
Solicitação de Participação na Avaliação
, um datado de 13/03/2023 e o outro de 04/04/3023, ambos assinados pela diretora da Faculdade de Medicina e outro pela Reitora da UNIC.

4.

Tais diálogos não foram impugnados

pela recorrida, que também olvidou de impugnar a alegação de que a recorrente teve sua prova confiscada e foi solicitado que se retirasse da sala da aula. Por força do preceito contido no artigo 341 do CPC, que traz o ônus da impugnação específica, tais fatos tornam-se incontroversos.

5.

A alegação da IES, de que a recorrida estava em situação irregular não se sustenta, pois fora expressamente autorizada pela reitora da IES a prestar as provas daquela semana, e a duas, pelo fato de que, segundo explicitado nos autos, o período de renovação do NOVO FIES para o semestre 2023/1º, o período do aditamento foi estabelecido para ser efetuado no período de
09 de janeiro a 31 de maio
, por força de informe da Caixa Econômica Federal divulgado no dia 06/01/2023, conforme informação obtido na rede mundial de computadores:

6.

Ora, como é sabido que a data do aditamento dos contratos pode variar , sendo um dos critérios para ocorrer essa variação a data em que o aluno financiado celebrou o seu contrato de financiamento anterior, mostra-se eivado de equivocidade sustentar que a recorrente estava com sua situação irregular por ter deixado de cumprir o prazo do calendário da matrícula que, na espécie, foi regularizada posteriormente, em 15/05/2023 para o primeiro semestre de 2023 (ID 121682000), quando já realizadas as provas do primeiro bimestre, ocorridas de 10 a 14 de abril de 2023. Não por outra razão, friso, a reitora autorizou a recorrente a prestar as avaliações. E mais, no ID 121682001 a recorrente junta uma lista de presença oriunda da Coordenação com seu nome manuscrito (diversamente do nome dos demais acadêmicos, digitados pelo sistema), o que empresta fundamento para entender que fora admitida a frequentar as aulas.

7. Portanto, mostra-se evidenciada a falha na prestação de serviços levada a efeito pela IES, porquanto em face da situação da recorrente, que fora expressamente autorizada a prestar as provas, ao que se associa o fato de apenas poder renovar seu FIES somente em maio/2023, indicando que estava em situação regular perante o FIES, mas estranhamente irregular com a IES, deve ser compensada pela conduta indevida e açodada perpetrada pela Instituição de Ensino Superior, ora recorrida.

8.
Por conseguinte, impõe-se a condenação da IES a reparar danos morais que encontra fundamento na situação vexatória que vivenciou, mediante o confisco de sua prova, ao que se seguiu solicitação para que se retirasse da sala de aula no dia 10/3/2023, sendo intuitivo que isso ofendeu a sua a dignidade, enfim, c
onsiderando tais elementos, e atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade de modo a não se afastar da tríplice finalidade da condenação ora exarada, a saber, a punitiva, a compensatória e a profilática ou pedagógica, isto é, (i) que puna o ofensor na exata medida do mal causado, (ii) que efetivamente repare a ofensa não implicando o enriquecimento indevido do ofendido, e (III) que desestimule o ofensor da prática da conduta a que deu azo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela recorrente no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que deverá ser atualizado pelo INPC (IBGE), a partir desta decisão (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CTN, art. 161, § 1º c.c art. 406, CC), contados da data da ocorrência da situação vexatória (10-março-2023).

9.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

RECURSO CONHECIDO PARA, REJEITADA A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO NOS TERMOS EXPENDIDOS.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024